Tribunal: TJPA
Processo: 0002929-29.2002.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002929-29.2002.8.14.0015

APELANTE: BANCO AMAZONIA SA

APELADO: ADEMAR SOUZA HORMUNDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: : 0002929-29.2002.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

CASTANHAL/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA

S/A

ADVOGADOS: LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM – OAB/AP 3.637-A E SÍNTIA BRITO DE OLIVERA – OAB/TO 9.702

APELADO:

ADEMAR SOUZA HORMUNDO

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DA DEMORA NO IMPULSO OFICIAL PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco da Amazônia S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito. O apelante alega a inaplicabilidade da prescrição intercorrente com base na Súmula 106 do STJ, argumentando que a demora processual ocorreu por motivos atribuíveis ao Poder Judiciário, não havendo inércia da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição intercorrente é aplicável quando a paralisação do processo decorre de falhas e demoras no mecanismo judicial, sem inércia da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 106 do STJ estabelece que, proposta a ação dentro do prazo, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição.

4.

Verifica-se que a paralisação processual decorreu de falhas administrativas e demora na apreciação de pedidos de diligências pelo próprio Judiciário, não havendo inércia do credor.

5.

Julgador primevo que não apreciou os pedidos de diligências através do Sisbajud e Renajud, optando por sentenciar a prescrição intercorrecom motivação equivocada.

6.

A jurisprudência do STJ afasta a prescrição intercorrente quando a paralisação processual resulta de mora nos mecanismos judiciais, conforme precedentes aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se configura prescrição intercorrente quando a paralisação do processo se dá por demora do Judiciário e não por inércia do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 267, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.795.880/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/04/2024, DJe 19/04/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: : 0002929-29.2002.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

CASTANHAL/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA

S/A

ADVOGADOS: LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM – OAB/AP 3.637-A E SÍNTIA BRITO DE OLIVERA – OAB/TO 9.702

APELADO:

ADEMAR SOUZA HORMUNDO

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DA AMAZÔNIA

S/A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal- Pará, que extinguiu o processo com resolução de mérito por reconhecimento da prescrição intercorrente. ( PJe ID
21217864 – Páginas 1-3).

As razões recursais aludem único argumento central: inexistência da prescrição intercorrente por força da súmula 106 do STJ
[1]
. E, ao final,

requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível segundo a redação esposada.( PJe ID 21217915 – Páginas 1-11).

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Enunciado sumular: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

VOTO

PROCESSO Nº: : 0002929-29.2002.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

CASTANHAL/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA

S/A

ADVOGADOS: LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM – OAB/AP 3.637-A E SÍNTIA BRITO DE OLIVERA – OAB/TO 9.702

APELADO:

ADEMAR SOUZA HORMUNDO

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicio destacando o enunciado da súmula 106 STJ:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
[1]

Dessarte, não há o reconhecimento da prescrição intercorrente se a demora à estabilização objetiva da lide dar-se-á pela demora do Poder Judiciário.

Frente a isso, preciso é desenvolver o cenário fático encontrado na questão litigiosa:

-Ação Judicial proposta com pedido de execução de título extrajudicial, ensejando ordem de citação.( PJe ID
21217853 - Pág. 8).

-citação frustrada.( PJe ID 21217854 - Pág. 3).

-
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
que opta pelo silêncio em cumprir ordem judicial contida no 21217854 - Pág. 4
[2]
, obrigado o julgador primevo a determinar a intimação pessoal, à luz do artigo 267, III, do anterior CPC. ( PJe ID 21217854 - Pág. 11).

-Autos arquivados indevidamente pela Secretaria daquela Unidade Judiciária, erro que fez a Apelante requer o desarquivamento par fins de regular prosseguimento. ( PJe ID 21217855 – Páginas 1-3).

-Desarquivado, há pedido para citação no endereço indicado, além de almejar diligências junto ao TRE – Tribunal Regional Eleitoral via Sistema de Informações Eleitorais – SIEL.( PJe ID 21217855 – Páginas 8-9).

- Pedido deferido e nova ordem de citação. Lide estabilizada objetivamente.( PJe ID 21217857 - Pág. 7).

-Embargos à Execução não apresentados, seguindo-se de

pedidos de penhora on-line através do sistema Bacenjud e Renajud, que não sofreu qualquer apreciação judicial.( PJe ID 21217859 - Pág. 2

e PJe ID 21217859 - Pág. 8).

-Ordem para intimação pessoal acerca da prescrição intercorrente sem que houvesse apreciação dos pedidos acima destacados.( PJe ID . 21217860 - Pág. 20).

-Sentença reconhecendo a prescrição intercorrente. ( PJe ID 21217864 - Pág. 3).

Decididamente, não há prescrição intercorrente eis que a demora do processo adveio da falta de exame do julgador primevo quanto aos pedidos de diligências via Sisbajud e Renajud, que somente poderia ser confeccionada pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.

2. No caso, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mora nos mecanismos da própria Justiça
.

Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.795.880/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). O negrito é meu.

Dessarte, a sentença objurgada deve ser reformada dada a ausência de inércia do Apelante a promover a prescrição intercorrente
.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou provimento para anular a sentença combatida dada a inocorrência da prescrição intercorrente, conforme fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?livre=SUMULA+106&b=SUMU&tp=T
. Acesso em: 26 ago. 2024

[2]
“ R.H. Manifeste-se o exequente sobre a certidão de fls. 31. Castanhal, 09/06/03.”

Belém, 01/10/2024